Tribunal: TJMT
Processo: 1045066-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDIANY KAROLINE FERREIRA ALVES - CPF: 018.590.161-11 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1045066-34.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

LEDIANY KAROLINE FERREIRA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO NO QUAL FOI CLASSIFICADA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NOVAS VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
LEDIANY KAROLINE FERREIRA
objetivando a nomeação em concurso público realizado pelo Recorrido, Edital no 002/PMC/SME/2019, para o cargo de “Técnica em Desenvolvimento Infantil”, em que foi classificada em cadastro de reserva para a 1444a posição

2
. Aduz que o edital previa o preenchimento imediato do total de 650 vagas de ampla concorrência, mas que a Administração Pública promoveu a convocação de 1249 candidatos, passando a promover contratações temporárias para suprir a necessidade de servidores na referida área, ao invés de nomear os candidatos habilitados no referido certame.

3.
O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DEOMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CANDIDATOSAPROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NOEDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DECONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DECONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONCURSOAFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. O ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO NA VIAESPECIAL E A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDODEMANDARIAM A ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia, tendo expressamente consignado a ausência de comprovação da contratação de servidores temporários, não padecendo de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso público, omitir-se de praticar atos de nomeação dos aprovados no limite das vagas ofertadas, em respeito às suas legítimas expectativas quanto à assunção do cargo público.
Contudo, em relação aos candidatos classificados nas vagas remanescentes, como no caso, o Poder Público pode utilizar-se do juízo de conveniência e oportunidade.
3. Além disso, conforme consignado pelas instâncias de origem, os recorrentes não lograram provar a violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor dos recorrentes, em razão da contratação de outra (s) pessoa (s) de forma precária para esta (s) vaga (s), ainda na vigência deste concurso público, ou a abertura de novo certame antes de expirado o prazo de validade do anterior. 4. O acolhimento das alegações dos recorrentes, relativo ao reconhecimento da existência de cargos vagos, durante o prazo de vigência do concurso e do preenchimento dessas mesmas vagas por pessoas inabilitadas, com a consequente alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, demandaria necessariamente a análise do acervo fático probatório dos autos, o que, contudo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1200022 PA 2010/0117708-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2011)

4.
Dessa feita, a Recorrente possui mera expectativa de direito de nomeação, não lhe sendo assegurado o direito subjetivo de nomeação, eis que apenas restou classificada no concurso público, em cadastro de reserva.

5.
Ademais, o concurso do Edital no 002/PMC/SME/2019, prestado pela requerente era para cargo efetivo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, não se confundindo com o certame simplificado, que se destina à contratação para suprir necessidade temporária excepcional de interesse público.

6.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023